Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-50.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EM PERÍODO PROIBIDO. BANNERS EM
EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS.
CONFIGURAÇÃO
OBJETIVA.
MULTA
APLICADA
INDIVIDUALMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação proposta por Altair José
Gasparetto contra Clovis Mateus Cuccolotto
e
Valdir
Wiesenhutter,
prefeito
e
vice-
prefeito
de
São
João,
pela
prática
de
conduta
vedada
em
período
eleitoral,
devido
à
veiculação
de
propaganda
institucional em equipamentos públicos por
meio de banners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a veiculação de banners com

Num. 44206931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:38
exaltação de realizações da gestão em
equipamentos públicos configura a prática
de conduta vedada, independentemente da
análise subjetiva da intenção de promoção
pessoal;
(ii)
estabelecer
se
a
sanção
pecuniária
deve
ser
aplicada
individualmente a cada responsável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de condutas vedadas configura-
se de forma objetiva e independe da análise
subjetiva
das
intenções
do
agente.
Configura-se conduta vedada nos termos
do art. 73, VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97,
a
veiculação
de
banners
em
período
vedado
que
exaltam
realizações
da
administração pública atual sem conteúdo
informativo de utilidade pública.
4. É irrelevante a ausência de menção
explícita a candidatos ou pedidos de votos
nos banners, uma vez que o art. 73, VI, "b",
da
Lei
das
Eleições,
veda
qualquer
publicidade
institucional
de
atos,
programas, obras, serviços e campanhas
em bens públicos nos três meses que
antecedem o pleito.
5. A aplicação da multa é individual para
cada responsável, conforme previsto no art.
73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, não
cabendo aplicação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de publicidade institucional
em bens públicos nos três meses que
antecedem
o
pleito
configura
conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei
nº
9.504/97,
independentemente
de
menção explícita a candidatos ou pedido de
votos.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, "b", e §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TS

Inteiro teor:
Num. 44206931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.535
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600229-50.2024.6.16.0151 – São João –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EM PERÍODO PROIBIDO. BANNERS EM
EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS.
CONFIGURAÇÃO
OBJETIVA.
MULTA
APLICADA
INDIVIDUALMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação proposta por Altair José
Gasparetto contra Clovis Mateus Cuccolotto
e Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice- prefeito de São João, pela prática de conduta vedada em período eleitoral, devido à veiculação de propaganda
institucional em equipamentos públicos por
meio de banners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a veiculação de banners com

Num. 44206931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:38
exaltação de realizações da gestão em
equipamentos públicos configura a prática
de conduta vedada, independentemente da
análise subjetiva da intenção de promoção
pessoal; (ii) estabelecer se a sanção pecuniária deve ser aplicada
individualmente a cada responsável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de condutas vedadas configura-
se de forma objetiva e independe da análise
subjetiva
das
intenções
do
agente.
Configura-se conduta vedada nos termos
do art. 73, VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97,
a veiculação de banners em período vedado que exaltam realizações da
administração pública atual sem conteúdo
informativo de utilidade pública.
4. É irrelevante a ausência de menção
explícita a candidatos ou pedidos de votos
nos banners, uma vez que o art. 73, VI, "b",
da Lei das Eleições, veda qualquer publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas
em bens públicos nos três meses que
antecedem o pleito.
5. A aplicação da multa é individual para
cada responsável, conforme previsto no art.
73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, não
cabendo aplicação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de publicidade institucional
em bens públicos nos três meses que
antecedem
o
pleito
configura
conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei
nº
9.504/97,
independentemente
de
menção explícita a candidatos ou pedido de
votos.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, "b", e §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060130357/CE, rel. Min. Raul

Num. 44206931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:38
Araujo Filho, publ. 28/06/2024; TSE, ED-
AgR-REspEl nº 060048137/SP, rel. Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
15/09/2022;
TRE-PR, RepEsp nº 060007173, rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
24/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Altair José Gasparetto em face de Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, sob a alegação de prática de conduta vedada,
consistente na veiculação de propaganda institucional por meio de banners no interior do Pronto
Atendimento Municipal do Hospital São João e no hall de entrada do Paço Municipal (id.
44074109).
Por sentença (id. 44074147), o juízo a quo julgou procedente a representação, aplicando multa
individual de R$ 5.320,50 para cada representado.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44074156), aduzindo, em síntese, que: (i)
devem ser analisados, além da conduta objetiva, todos os requisitos para a caracterização da
irregularidade; (ii) os banners não se caracterizam como propaganda institucional, pois não
contêm alguns requisitos, tais como o brasão ou símbolo da atual gestão/reeleição, frases de
confirmação do que a atual gestão fez/faz pelo município, identificação da administração ou do
candidato concorrente, pedido de voto ou promoção pessoal de agentes públicos e menção sobre
as eleições 2024; (iii) o conteúdo do banner é unicamente informativo e não tem caráter
eleitoreiro, o que é autorizado pela jurisprudência do TSE; (iv) é plenamente possível ao
candidato à reeleição fazer propaganda das benfeitorias e obras públicas realizadas durante sua
gestão.
Sucessivamente, pugnam pela redução da multa, fixando-se apenas uma para ambos.
Contrarrazões (id. 44074159), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44206931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:38
desprovimento (id. 44135208).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 19/09/2024
(id. 44074154) e as razões foram protocoladas no dia 22/09/2024 (id. 44074156).
Embora não esteja certificada nos autos a data da intimação do recorrido, é certa a
tempestividade das contrarrazões, eis que protocoladas em 24/09/2024 (id. 44074160).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes, prefeito e vice-prefeito de São João, agora reeleitos,
contra a sua condenação pela conduta vedada descrita na petição inicial como descrita no inciso
VI, alínea "b", do artigo 73 da Lei das Eleições, e enquadrada pelo juízo a quo no inciso I do
mesmo dispositivo.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na veiculação de dois banners, um no
interior do Pronto Atendimento Municipal do Hospital São João e outro no interior do Paço
Municipal.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente comprovado na
peça de ingresso face à colação de imagens e vídeos, não impugnados pelos recorrentes:

Num. 44206931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:38
Por sua vez, o vídeo que também instrui a inicial mostra a entrada da Pronto Socorro Municipal e,
após ingressar no seu prédio, o banner exposto do lado esquerdo de quem entra.
As questões debatidas nas razões são as seguintes: (i) devem ser analisados, além da conduta
objetiva, todos os requisitos para a caracterização da irregularidade; (ii) os banners não se
caracterizam como propaganda institucional, pois não contêm alguns requisitos, tais como o
brasão ou símbolo da atual gestão/reeleição, frases de confirmação do que a atual gestão fez/faz
pelo município, identificação da administração ou do candidato concorrente, pedido de voto ou
promoção pessoal de agentes públicos e menção sobre as eleições 2024; (iii) o conteúdo do
banner é unicamente informativo e não tem caráter eleitoreiro, o que é autorizado pela
jurisprudência do TSE; (iv) é plenamente possível ao candidato à reeleição fazer propaganda das
benfeitorias e obras públicas realizadas durante sua gestão.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que a exposição dos dois banners no interior de equipamentos
públicos configura a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das
Eleições, que trata da vedação da propaganda institucional no período de três meses que
antecede o pleito - desde logo promovendo-se a correção do enquadramento realizado em
primeiro grau.
Ao contrário do que constou das razões, não há nada de informativo nos banners, que não
veiculam nenhuma informação útil aos cidadãos, mas apenas ostentam realizações da gestão
dos recorrentes, contando com o brasão do município na parte inferior direita e frases de efeito,
como "aqui tem trabalho", "as obras não param" e "São João somos todos nós".

Num. 44206931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:39
Note-se que as informações contidas nos banners não trazem nada de útil, mas apenas reforçam
a imagem da gestão municipal e, com isso, dos recorrentes, na condição de candidatos à
reeleição que, inclusive, conquistaram nas urnas.
O poder de desequilibrar o pleito é manifesto, uma vez que somente os recorrentes, na condição
de prefeito e vice-prefeito, teriam a prerrogativa de usar dinheiro público para produzir os banners
e determinar a sua exposição nos equipamentos públicos em que foram instalados (Pronto
Atendimento Municipal do Hospital São João e hall de entrada do Paço Municipal).
Não há sequer como se imaginar que seus adversários nas eleições 2024 poderiam também
expor banners similares nesses espaços, contendo notícias úteis às suas campanhas e com o
poder de atingir um número significativo de eleitores que, diariamente, procuram os serviços do
pronto atendimento ou da prefeitura, sendo expostos aos banners.
De se notar que é irrelevante que haja referência aos candidatos ou ao nome dos agentes
públicos responsáveis, uma vez que a proibição é à publicidade institucional dos "atos,
programas, obras, serviços e campanhas", sendo certo que os banners exaltavam as obras feitas
na gestão dos recorrentes.
Também irrelevante é a alegada falta de caráter eleitoreiro. Em que pese seja amplamente
discutível o ponto, já que se trata de manifesta divulgação das obras da gestão atual, cujos
integrantes eram candidatos à reeleição, exposta em equipamentos públicos de grande circulação
de pessoas, o fato é que a jurisprudência é firme no sentido de ser irrelevante essa constatação,
bastando a prática da conduta de forma objetiva. No sentido:
(...)
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do TSE, segundo a qual "os
efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo
do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR–REspEl nº
0600306–28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021). Incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
(...) [TSE, AREspEl nº 060130357/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/06/2024]
(...)
6. Frisou–se, que, na linha da jurisprudência do TSE, a manutenção de publicidade institucional
em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente.
Ademais, é desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a disputa,
pois ocorre de modo objetivo.
(...) [TSE, ED-AgR-REspEl nº 060048137/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 15/09/2022]
(...)
3.1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado, independentemente de seu
caráter eleitoreiro, configura conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e
da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
(...) [TRE-PR, RepEsp nº 060007173, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
24/09/2024]

Num. 44206931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:39
Quanto ao pedido sucessivo, de aplicação de somente uma multa para os dois recorrentes, tem-
se por inviável, face à expressa previsão legal, contida nos §§ 4º e 8º do artigo 73 da LE:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
Especialmente o § 8º, que se vale da conjunção aditiva "e" justamente para indicar que devem
sofrer as sanções do § 4º não apenas os agentes públicos responsáveis, mas também "os
partidos, coligações e candidatos" beneficiários.
A jurisprudência atual e iterativa do TSE é muito clara quanto a isso:
(...)
5. Com relação à incidência das sanções descritas no art. 73 da Lei 9.504/97, esta Corte, na
Representação 1198–78, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (DJE de 26.8.2020),
consignou que "a multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º
do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público responsável
quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato".
6. Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é descabida a fixação, de
forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação
ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do
art. 73, § 4º e § 8º, da Lei 9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 4.8.2022).
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060026062/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 14/03/2023]
(...)
6. Diante das circunstâncias verificadas nos autos e com base nesses fundamentos, o
pagamento de multa pelo partido é medida que se impõe, em razão da incidência da norma
prevista no art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97. A propósito, este Tribunal já deliberou no sentido de
que "a multa imposta pela prática de conduta vedada deve ser aplicada individualmente a
partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei das
Eleições" (RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.3.2017).
(...) [TSE, REspE nº 29727/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 14/12/2017]
Portanto, a pretensão de reforma não é viável, sequer quanto ao valor da multa, que já foi
aplicada no mínimo legal.
CONCLUSÃO

Num. 44206931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/11/2024 12:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111912075771000000043154698
Número do documento: 24111912075771000000043154698
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:39:39
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, demonstrada de forma
cabal a veiculação de banners no interior de equipamentos públicos contendo publicidade
institucional, NEGO-LHE provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600229-50.2024.6.16.0151 - São João -
PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: CLOVIS
MATEUS CUCOLOTTO, VALDIR WIESENHUTTER - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO
BENATO - PR51347 - RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO - Advogados do(a) RECORRIDO:
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734, VINICIUS BULIGON - PR33636, AFONSO RICARDO
RIBEIRO - PR86779
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024